Tribunal: STF
Processo: Rcl 88835
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1535818-46.2024.8.26.0050.



    A defesa narra que o reclamante foi intimado pelo Delegado “titular do 22º Distrito Policial de São Miguel Paulista/SP para que comparecesse naquela delegacia para prestar depoimento no dia 05/12/2025, nos autos do inquérito policial nº 129/2024(investigação preliminar nº 2260016-72.2024.020222/ CNJ nº 1535818-46.202428.26.0050)”.



    Alega que “como os autos do inquérito não haviam sido disponibilizados aos advogados, o Dr. Filipe compareceu presencialmente para requerer cópia, sendo tal acesso negado”.



    Aduz que como “não houve retorno pelo responsável da investigação, a defesa encaminhou e-mail ao 1º ofício de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiro requerendo a habilitação, mas a resposta foi que estariam aguardando a manifestação do Delegado de Polícia Civil”.



    Sustenta, em síntese, que “necessita com urgência ter acesso aos autos tendo em vista que o reclamante deve comparecer na delegacia para prestar depoimento e, assim, exercer sua primeira oportunidade de defesa. Desta forma, é necessária a análise dos autos para que ele exerça com plenitude seu direito constitucional a ampla defesa e para que, caso queira, apresente documentos ou outros elementos de prova”.



    Requer, em sede liminar, seja concedido “acesso aos defensores do reclamante a integralidade dos autos de n° 1535818- 46.2024.8.26.0050 e a todos os feitos correlatados”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que são desconhecidas as razões da autoridade reclamada para não apreciação do pleito defensivo.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se, com urgência, informações pormenorizadas à autoridade reclamada e ao Delegado Titular do 22º Distrito Policial de São Miguel Paulista/SP, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente